Tribunal: TJDFT
Processo: 0741847-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Competência. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Ameaça.
1 - Se o filho, aproveitando-se da vulnerabilidade física e psicológica da vítima, sua mãe, a xinga e a ameaça de morte, no âmbito doméstico e familiar, a competência é do juizado especializado da mulher.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia - DF.